Tribunal: TJBA
Processo: 8054122-69.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054122-69.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO

AGRAVADO: ANA CRISTINA NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL CAVALCANTI PEREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA, ACRESCIDO DE 5% EXCLUSIVO PARA CARTÃO DE CRÉDITO. TUTELA PROVISÓRIA PARCIALMENTE CONCEDIDA NO PROCESSO DE ORIGEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES (ART. 84, § 3º, CDC). PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1 – Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE E AFINS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO DA BAHIA – ASSEBA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara de Feitos de Relação de Consumo Cível e Comercial da Comarca de Feira de Santana – BA, que nos autos da AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO n.º 8001846-49.2023.8.05.0080, deferiu parcialmente a medida liminar requerida por ANA CRISTINA NASCIMENTO DOS SANTOS, limitando os descontos incidentes sobre os proventos da agravada ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida, além do limite adicional de 5% (cinco por cento) destinado exclusivamente a despesas com cartão de crédito.

2 – A agravante sustenta a regularidade dos descontos, alegando inexistência de abuso contratual e ausência de comprovação dos requisitos para caracterização de superendividamento, pleiteando efeito suspensivo ou, sucessivamente, depósito judicial dos valores.

3 – Todavia, as razões apresentadas pela recorrente não merecem acolhimento.

4 – A decisão agravada observou o disposto no art. 84, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), o qual autoriza a concessão de tutela liminar quando presente a relevância dos fundamentos e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No presente caso, a situação narrada evidencia que os descontos superavam consideravelmente o limite consignável, comprometendo a subsistência da agravada, servidora pública aposentada.

5 – O perigo de dano suscitado pela agravante – consistente em eventual impossibilidade de satisfação integral do crédito – não se sobrepõe ao risco social de desamparo financeiro da agravada, em especial porque eventual crédito poderá ser apurado e executado ao final do processo, caso julgada improcedente a demanda. Trata-se de hipótese típica de periculum in mora inverso, uma vez que o levantamento imediato dos descontos em percentual elevado pode conduzir à privação do mínimo existencial da consumidora, finalidade que orienta a política de prevenção e tratamento do superendividamento, introduzida pela Lei nº 14.181/2021 e regulamentada pelo Decreto nº 11.150/2022.

6 – Outrossim, a matéria demanda dilação probatória para aferição da extensão do endividamento e da efetiva capacidade de pagamento da agravada, circunstância que não se coaduna com a cognição sumária do recurso. Com efeito, não cabe neste momento processual revisar as cláusulas contratuais ou readequar os descontos sem a análise minuciosa dos documentos e da realidade financeira da consumidora, providência própria do Juízo de origem.

7 – Destaca-se que a decisão agravada não suprimiu integralmente os descontos, mas apenas os adequou ao limite de 30% da remuneração líquida e 5% para cartão de crédito, conforme legislação de regência e jurisprudência consolidada sobre a matéria (Lei nº 10.820/2003; MP nº 681/2015 convertida na Lei nº 13.172/2015; Súmula 297 do STJ).

8 – Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. Agravo Interno prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.° 8054122-69.2024.8.05.0000, originário da 4ª Vara de Feitos de Relação de Consumo Cível e Comercial da Comarca de Feira de Santana – BA, agravante ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE E AFINS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO DA BAHIA – ASSEBA e agravada ANA CRISTINA NASCIMENTO DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e julgar prejudicado o Agravo Interno constante no ID 79629288, nos termos do voto da Relatora.

III